Tribunal: TJSP
Processo: 1131679-39.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131679-39.2019.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação contradição- Início da fluência dos juros de mora- Suspensão do processo alegando força maior, nos termos do art.313, inciso VI do CPC- Redução do valor arbitrado a título de danos morais- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação contradição- Início da fluência dos juros de mora- Suspensão do processo alegando força maior, nos termos do art.313, inciso VI do CPC- Redução do valor arbitrado a título de danos morais- Caráter Infringente. Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1131679-39.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP, é embargado REINAN TAVARES CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131679-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15034
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1131679-39.2019.8.26.0100 -50000
Embargante: TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A
Embargado: REINAN TAVARES CAMPOS
VOTO no 15034
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação contradição- Início
da fluência dos juros de mora- Suspensão do processo alegando
força maior, nos termos do art.313, inciso VI do CPC- Redução do
valor arbitrado a título de danos morais- Caráter Infringente.
Inadmissibilidade-Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado
a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas
partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando
que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia-
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pela Embargante, em face do v. acórdão de (fls.252/260) que, por votação
unanime, deu provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes embargos declaratórios (fls.01/12) por parte da Embargante,
alegando contradição, em relação a jurisprudência dominante, que
aborda o tema da fluência dos juros de mora, nos casos de arbitramento
por dano moral; postula a redução do valor da condenação (danos
morais) e a suspensão do processos, sob a alegação de força maior, nos
termos do art.313, inciso VI do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131679-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15034
3
Manifestação do Embargado (fls.16/21).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito da embargante.
O entendimento que prevalece no STJ é o de que,
os juros de mora, nos casos de relação extracontratual, incidem a partir
do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A incidência dos
juros de mora, contados a partir da citação, estaria limitada ã
responsabilidade contratual, caso dos autos.
A modificação, se restringe, a incidência dos
juros, a partir do evento danoso, no caso de pagamento de várias
parcelas sucessivas, ou pagamento continuado.

Portanto, prevalece dominante, nesta Corte e
STJ, a incidência dos juros de mora, a partir da citação nos casos de
condenação em danos, nos casos de pagamento de parcela única.
Com relação a suspensão do processo, não
merece guarida, o pleito da embargante. Embora ciente esta magistrada,
dos problemas vividos pela Cias Aéreas e outros segmentos da sociedade
em geral, em razão do aparecimento da Covid-19, o fato é que, o
consumidor, não pode ser prejudicado, na entrega da prestação
jurisdicional, por fato que absolutamente não deu causa.
Todavia, nada impede, que a embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131679-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15034
4
transacione com o embargado, acerca dos termos de pagamento da
condenação imposta, solução que será dada pelas partes em conjunto,
sem a menor necessidade, de intermediação do Poder Judiciário.
Neste viés, ao que se vê, a pretensão da
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via
imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Em outro giro, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova
inexistente nos autos ou ainda na aplicação do
direito, devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais por embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração nos 348.538-01/7,
361.200-01/8 e 475.511-01/3, 1a Câmara,
extinto II TAC Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Face
ao
prequestionamento
apresentado,
evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente observado
pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de Processo Civil
Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se presente no Novo
Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado “prequestionamento
ficto”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131679-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15034
5
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a
oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão obscura,
completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a
decisão.”
Assim, como é sabido, os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga legislação, mas cuja
lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o tema:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A TODA
LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta no art.
535 do CPC é absolutamente clara sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131679-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15034
6
cabimento de embargos declaratórios, não sendo
possível sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e defender
a tese encampada, o magistrado não está obrigado
a explicitar, uma a uma, as legislações apontadas
pelas partes, e muito menos a responder a
verdadeiros questionários, principalmente em se
tratando de recurso especial, no qual a análise da
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB,
Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos de
Declaração não se constituem no meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada. 2. Ao
decidir,
o
juiz
deve
prestigiar
seu
livre
convencimento, não estando obrigado a examinar
todas as questões suscitadas pelas partes. 3.
Embargos de Declaração rejeitados.” (AgRg nos
EDcl no Recurso Especial no 409.029/RS,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131679-39.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 15034
7
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de Moacyr
Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na
redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado
apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o
julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes,
ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).
Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do litígio,
que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso dos demais
pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios termos
da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra prova ou
argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como
acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)